Tribunal: TJSP
Processo: 1026803-28.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito - Cartão de crédito – Compra não reconhecida pela autora – Sentença de parcial procedência – Recurso do réu – Preliminar de cerceamento de defesa – Não verificada – Juízo de admissibilidade de prova que compete ao magistrado – Mérito – Pretensão voltada ao afastamento da responsabilidade lhe imputada – Acolhimento - Acervo

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito - Cartão de crédito – Compra não reconhecida pela autora – Sentença de parcial procedência – Recurso do réu – Preliminar de cerceamento de defesa – Não verificada – Juízo de admissibilidade de prova que compete ao magistrado – Mérito – Pretensão voltada ao afastamento da responsabilidade lhe imputada – Acolhimento - Acervo probatório que induz presunção de autenticidade das operações impugnadas – Ônus de elidir a presunção a cargo da autora – Incidência da regra contida no artigo 373, I, do CPC - Falha na prestação de serviços não demonstrada – Improcedência da ação que se impõe - Sentença reformada, julgando-se improcedente a ação – Recurso do réu provido, com inversão do ônus da sucumbência.